Tribunal: TJBA
Processo: 8100494-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100494-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO MARQUES CATALANEO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Pedido de retirada de pauta. Indeferimento implícito. Inaplicabilidade de precedente do STF em suspensão de liminar. Ausência de preterição em concurso público. Tentativa de rediscussão do mérito. Caráter protelatório. Recurso não acolhido.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de pedido de nomeação em concurso público, ao fundamento de ausência de prova de preterição arbitrária. Sustenta o embargante omissão quanto à apreciação de pedido de retirada de pauta e quanto à aplicação de tese superveniente firmada pelo STF em sede de suspensão de liminar, além de alegar erro material e vício de fundamentação.

II. Questão em discussão

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao pedido de retirada de pauta e eventual nulidade do julgamento; (ii) estabelecer se a decisão proferida pelo STF em suspensão de liminar possui aplicabilidade ao caso concreto; (iii) determinar se os embargos configuram instrumento legítimo de integração ou mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.O pedido de retirada de pauta fundado em “diálogo institucional” não encontra amparo legal ou regimental e não constitui direito subjetivo da parte.

5.A ausência de apreciação prévia do pedido de retirada de pauta configura, no máximo, irregularidade formal sem aptidão para nulificar o julgamento, sobretudo quando garantido o contraditório.

6.A organização da pauta e a condução do processo inserem-se no poder de direção do magistrado, não havendo nulidade na manutenção do julgamento.

7.A decisão proferida em sede de suspensão de liminar possui natureza precária e não vinculante, fundada em juízo de contracautela, não se equiparando ao julgamento de mérito.

8.A aplicação de precedente exige aderência fática, sendo possível o distinguishing quando ausente identidade entre os casos comparados.

9.No caso concreto, não restou comprovada a contratação de terceiros para o exercício de funções idênticas na mesma localidade, afastando a alegação de preterição.

10.O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, nos termos do Tema 784 do STF.

11.A conversão da expectativa em direito subjetivo depende de prova cabal de preterição arbitrária e imotivada, o que não se verificou.

12.A aplicação dos princípios do concurso público alcança indistintamente cargos e empregos públicos, inexistindo erro material na fundamentação.

13.As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício integrativo.

14.A reiteração de teses já analisadas caracteriza uso indevido dos embargos de declaração.

15.O caráter protelatório do recurso autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

16.Recurso não acolhido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8100494-44.2022.8.05.0001
,
em que é embargante
BRUNO MARQUES CATALANEO

e

embargada
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.